Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-50.2025.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE QUE O PLANO CONTRATADO ERA PRÉ-PAGO – TESE INVEROSSÍMIL – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS FATURAS PAGAS AO LONGO DE MAIS DE TRÊS ANOS – QUITAÇÃO DO DÉBITO IMPUGNADO NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA SUBSISTENTE –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE QUE O PLANO CONTRATADO ERA PRÉ-PAGO – TESE INVEROSSÍMIL – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS FATURAS PAGAS AO LONGO DE MAIS DE TRÊS ANOS – QUITAÇÃO DO DÉBITO IMPUGNADO NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA SUBSISTENTE – APONTAMENTO DO DÉBITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECONHECIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA